Tribunal: TJDFT
Processo: 0731473-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. ESPÉCIES DE CRIMES DISTINTOS.

1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crime e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

2. Não é admissível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas, aplicando-se a eles a regra do concurso material. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

3. Agravo improvido.